Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-48.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0001111-48.2017.8.07.0003 Apelante(s) SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e CACILA IRACEMA DE ARAUJO ALMEIDA Apelado(s) Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A parte recorrida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. suscitou preliminar em contrarrazões recursais. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Sem prejuízo, determino à Secretaria da Turma a retificação da autuação do presente feito, tendo em conta que, além da apelação interposta pela autora, Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. (Id 21614227, pp. 1-22), também a ré, Cacila Iracema de Araújo Almeida, interpôs recurso de apelação (Id 21614233, pp. 1-7). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)